Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-60.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700374-60.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS D E S P A C H O À Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. para manifestar-se acerca da petição colacionada ao ID 63937998, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator